Tribunal: TJMT
Processo: 1023359-76.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023359-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ATANIR EDUARDO BORBA - CPF: 597.827.491-68 (ADVOGADO), CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - CPF: 036.608.201-99 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª DA VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), KAYKI DA SILVA DE JESUS - CPF: 711.224.131-65 (PACIENTE), KAYKI DA SILVA DE JESUS - CPF: 711.224.131-65 (PACIENTE), CORBY EDUARDO PEREIRA BORBA - CPF: 036.608.201-99 (ADVOGADO), ATANIR EDUARDO BORBA - CPF: 597.827.491-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FRANCISCO PEREIRA - CPF: 044.153.141-55 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO FERREIRA DE JESUS - CPF: 700.101.481-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROCLEUDO PINTO FIGUEIRA - CPF: 472.729.701-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E DESOBEDIÊNCIA – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– PACIENTE PRIMÁRIO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NECESSÁRIO O RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM EVENTUAL PENA FUTURA – PREDICADOS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kayki da Silva de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
184510695:

“O impetrante relata que o paciente se encontra preso há mais de três meses pela suposta prática dos crimes de furto e resistência, sem que estejam presentes os requisitos legais.

Afirma que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois menciona a gravidade em abstrato do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do paciente acarreta à sociedade.

Ressalta que os crimes imputados ao custodiado foram praticados sem violência ou grave ameaça e indicou os predicados favoráveis à concessão de sua liberdade, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Argumenta que eventual pena imposta em caso de condenação não ultrapassará 8 anos de prisão, de forma que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, o que autoriza o paciente a responder ao processo em liberdade, com os sem a imposição de medidas cautelares alternativas, em atenção ao princípio da homogeneidade.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja relaxada ou revogada a prisão provisória imposta ao favorecido (Id. 184217183).

Acostou documentos (Id.184217185).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido.

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 185265154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id.
185495195
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Kayki da Silva de Jesus
, por entender que não há elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do paciente acarreta à sociedade, afirmando que a prisão se mostra ilegal por não possuir fundamentação válida, além de se infringir o princípio da homogeneidade.

Afirma ser possível a concessão da liberdade provisória ao paciente, tendo em vista a sua primariedade e bons predicados, e argumenta que caso seja condenado pelos crimes a ele imputados (CP, art. 155, §4º, inciso IV c/c artigo 329), dificilmente será imposto o regime fechado.

Da leitura dos documentos juntados à impetração, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.6.2023, após os Policiais Militares receberem uma comunicação de um possível furto em uma fazenda na cidade de Vila Rica/MT e, durante diligências nas proximidades do local indicado, localizaram o paciente na companhia de 3 indivíduos, ocasião em que todos supostamente se recusaram a acatar a ordem de parada emanada pelos militares, veja-se:

“(...) Diante dos fatos foi retomado as rondas na região, e nas propriedades afim de resguardar os moradores e colaboradores das propriedades da região, foi informado a GU de serviço que 04 pessoas que não seria da região estaria na propriedade do senhor Dorvalino, de posse das informações a GU de serviço deslocou-se até a propriedade onde foi indicado que os suspeitos estariam na beira do rio,
ao chegar ao local indicado a GU de serviço se deparou com os 04 suspeitos onde houve a verbalização para iniciar-se a abordagem, diante da ordem emanada pela GU de serviço os suspeitos disseram que não iriam ser abordados, e o senhor Carlos bradou, "que aqui é o crime e não o creme", " jamais um bando de cuzão vai me oprimir", por diversas vezes foi verbalizado para que se posiciona-se para a busca pessoal por receio de haver armas de fogo em posse dele, diante da insistência dos suspeitos de obedecer a ordem legal foi feito uma aproximação, momento em que o suspeito Carlos tomou a frente vindo a tentar aloitar com o SDPM Andrade, momento que todos os demais suspeitos seguiram a tomada de ação do primeiro suspeito vindo a ser necessário o uso de força diferenciada para conter os ânimos dos suspeitos
e preservar a integridade física da GU de serviço, após a imobilização e algemamento dos suspeitos, no acampamento dos suspeitos foi localizado um motosserra ao indaga-los o senhor Carlos teria dito que teria comprado, em baixo de uma mesa improvisada em quiosque no acampamento dos suspeitos, foi encontrado um soprador e uma bomba costal, ambas da mesma marca que a vítima tinha descrito, após a confirmação, por nota fiscal que o proprietário estava de posse ambos teriam confessados que no período da noite teriam furtado aquele material, e que posteriormente teriam se deslocado para o acampamento para pescar, diante dos fatos, foi dado voz de prisão para todos os suspeitos e encaminhados para o núcleo de polícia militar para a confecção do boletim de ocorrência, juntamente com a motosserra, a bomba costal e o soprador, e encaminhamento para a delegacia de polícia judiciaria civil local para as demais providencias que o caso requeira. Obs: foi necessário o uso de algema com base na sumula vinculante número 11, devido o receio de fuga e para proteger a integridade física dos suspeitos e da
guarnição. ”
(Id. 184217187) – negritei.

Após a prisão dos suspeitos, foi realizada a audiência de custódia, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Os fatos ora analisados foram praticados por 4 (quatro) réus, consequentemente se vê a periculosidade social e a real afronta a ordem pública
. De igual forma, em relação ao custodiado Kaiki da Silva de Jesus, entendo que se trata de fatos novos e contemporâneos e graves; além disso, como bem relatou o próprio custodiado o mesmo quando ainda era menor de idade respondeu por dois homicídios e um roubo, sendo a periculosidade latente.
Sobre as teses suscitadas pela defesa, tem-se que a invocação dos prejudicados pessoas e o quanto depena eventualmente aplicada no final do processo nesse momento não são suficientes de desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
Assim, demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva dos indiciados Carlos André Moraes, Marcos Francisco Pereira e Kaiki da Silva de Jesus, não há que se falar em revogação ou substituição por outra medida cautelar (art. 319, do CPP), haja vista estarem presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Portanto, a decretação da prisão preventiva é medida imperiosa. Posto isto, DECRETO A PRISÃO DE Carlos ANDRÉ MORAES, KAIKI DA SILVA DE JESUS E MARCOS FRANCISCO PEREIRA e DETERMINO que seja imediatamente expedido os mandados de prisões.”
(Id. 184217195 - p. 3).

Portanto, entendo que na decisão hostilizada encontram-se listados todos os elementos necessários para a decretação da medida constritiva, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
, e destacou que os predicados pessoais do custodiado são insuficientes para afastar a cautelar.

Cumpre frisar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a decisão hostilizada se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da custódia preventiva do paciente, não havendo admitir o aventado constrangimento ilegal.

Quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é apenas o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, constata-se que a prisão cautelar se encontra em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023